Tribunal: TJDFT
Processo: 0720954-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0720954-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ELLEN FABIANNA RODRIGUES DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED, com pedido de efeito suspensivo, objetivando a reforma da r. decisão que, na ação de obrigação de fazer ajuizada por ELLEN FABIANNA RODRIGUES DE SOUSA em seu desfavor, deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar que a ré autorizasse e custeasse o medicamento Verzenios 150mg, nos exatos termos do relatório médico acostado aos autos, no prazo de 10 (dez) dias corridos, a contar da ciência da decisão, sob pena de arcar com multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais). Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em suma, que não foram preenchidos os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência no Juízo de origem. Aduz que não houve demonstração do perigo de dano e que o medicamento pleiteado não consta no Rol da ANS como medicamento obrigatório, não preenchendo os requisitos da Diretriz de Utilização 64. Sustenta, ainda, que o medicamento postulado não possui cobertura para uso domiciliar e impugna o prazo estipulado, alegando ser exíguo, bem como o valor arbitrado a título de multa, por considerar excessiva e desarrazoada. Alega que o contrato celebrado entre as partes é regido pela Lei no 9.656/98, estando vinculado ao Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, não podendo ser criada obrigação contratual inexistente. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da r. decisão, para revogar a tutela de urgência. Preparo regular (ID no 36684158). É o relato do necessário. Decido. Consoante preconizam os artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do novel Código de Processo Civil, permite-se ao Relator, nos casos dos quais possa resultar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, suspender a eficácia da decisão recorrida, até o pronunciamento definitivo do colegiado. Analisando-se o presente recurso, tenho que não estão presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo vindicado, em especial o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Do cotejo dos autos, observa-se que a decisão agravada deferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: “(...) No caso dos autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que (i) demonstrou o vínculo com o plano de saúde mantido pela operadora ré (ID: 125843388), bem como (ii) acostou relatório prescrito por médico especialista esclarecendo a necessidade do medicamento indicado (ID: 125843365), (iii) com recusa expressa da parte ré (ID: 125843370). O perigo de dano encontra-se constatado no relatório médico acostado aos autos, haja vista a afirmação pela especialista de "se tratar de neoplasia de muito alto risco", havendo "ganho de sobrevida livre de doença e livre de metástase" caso utilizada a medicação prescrita (ID: 125843365). (...) Por todos esses fundamentos, reputo presentes os requisitos previstos no art. 300, cabeça, do CPC/2015, bem como defiro a tutela provisória de urgência para cominar à ré CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL obrigação de fazer consistente em autorizar e custear o medicamento Verzenios 150mg, nos exatos termos do relatório médico acostado aos autos, com estrita observância aos ciclos de uso e dosagens prescritas. Dada a comprovada urgência do caso dos autos, assino o prazo de dez (10) dias corridos para o efetivo cumprimento desta decisão, contado a partir da efetiva ciência, sob pena da aplicação de multa equivalente a R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia de descumprimento, limitada, por ora, a R$ 100.000,00 (cem mil reais).” Nessa esteira, não há qualquer impropriedade na r. decisão, visto que foram demonstrados nos autos a probabilidade do direito e o perigo de dano, considerando que o medicamento pleiteado é imprescindível para a melhora do quadro de saúde da autora, ora agravada, conforme relatório médico coligido aos autos. Outrossim, consoante destacado, a medicação prescrita pelo profissional de saúde que acompanha a agravada tem por escopo lhe conferir ganho de sobrevida livre de doença e livre de metástase, o que denota o risco de dano na hipótese de não ser ministrado o remédio. Desse modo, nesta fase processual, não há risco iminente de dano à agravante que justifique a concessão do efeito suspensivo postulado, haja vista que o dano é inverso para a agravada/consumidora. Assim sendo, após análise perfunctória acerca do tema, tenho por coerentes os fundamentos apresentados na decisão objurgada, sendo certo que a recorrente não apresenta qualquer outro elemento hábil a desconstituí-la. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. À agravada. P.I. Carmelita Brasil Relatora